Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-84.2017.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-84.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTORIO ROMANINI NETO - CPF: 725.089.498-68 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI - CPF: 859.158.231-49 (APELADO), JOSE DELCARO - CPF: 487.914.748-68 (APELANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), JOSE DELCARO - CPF: 487.914.748-68 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI - CPF: 859.158.231-49 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), VICTORIO ROMANINI NETO - CPF: 725.089.498-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – PROVA INJUSTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – RESOLUÇÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESERVA DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE MADEIRA NO IMÓVEL PELO VENDEDOR – PROCEDIMENTO FRENTE À SEMA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO COMPRADOR – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO QUE SE DEU COM PRESENÇA DO COMPRADOR – OMISSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA SEGUNDA FASE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO VENDEDOR NÃO PREVISTA NO CONTRATO – BOA-FÉ OBJETIVA – ATITUDE CONTRADITÓRIA DO COMPRADOR – INÍCIO DO PROCEDIMENTO QUE SE INICIOU POR ELE POR LIBRE E ESPONTÂNEA VONTADE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DEVER DE CUMPRIMENTO – RESCISÃO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA QUE AINDA É POSSÍVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CORDIALIDADE ENTRE AS PARTES – MOTIVO INJUSTIFICADO À RESCISÃO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1- O art. 278 do CPC estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
.

2- A Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico, e dão legalidade à intimação eletrônica automática, considerada pelo juiz de primeiro grau, quando fez referência à ciência das partes quanto à de designação de audiência.

2- O requerido não diz qual a necessidade de se anular o ato judicial e retornar o processo ao primeiro grau para realização da audiência. Sequer destaca qual ponto foi prejudicado na demonstração de suas alegações. Apenas faz destaques e fundamentações genéricas de violação ao devido processo legal, sem dizer qual prova fez e o que desejaria provar com isso.

3-
“Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado”
(AgInt no AREsp 508.604/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).

4-
“
1. Segundo disposto no artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Assim, trata-se a boa-fé de norma ética de conduta do direito contratual, pautada na crença efetiva no comportamento alheio, caracterizado por padrões sociais de conduta honesta, devendo ser observada do início à execução e conclusão do contrato. 2. O contrato não se esgota na obrigação de dar, fazer ou não fazer, sendo permeado por deveres jurídicos anexos ou de proteção decorrentes da boa-fé objetiva, tais como a lealdade, confiança, assistência, informação, confidencialidade e sigilo. 3. Desdobra-se ao conceito de lealdade processual, a vedação do comportamento contraditório, não se mostrando razoável que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Espera-se, portanto, dos contraentes, um comportamento coerente, sendo que “cada um deve guardar fidelidade à palavra dada e não defraudar ou abusar da confiança alheia.” (FARIAS, 2015). 4. Classificam-se exercício abusivo do direito, os casos em que o titular deste direito adota atitudes contraditórias, ferindo a confiança contratual da outra parte. No venire contra factum proprium, o titular do direito coloca-se em posição jurídica contraditória com o comportamento assumido anteriormente; na supressio, deixa de exercitar o seu direito em determinada circunstância, não podendo fazê-lo posteriomente, sob pena de contrariar a boa-fé. [...].”
(TJ-GO - AC: 01119111320158090051 GOIANIA, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2012 de 20/04/2016).

5- A fato de as partes não terem relação de cordialidade entre si não é motivo suficiente para se pôr fim ao contrato, com a consequente condenação em milhões contra o requerido. Se a discordância entre partes fosse motivo para o fim à qualquer relação contratual, este seria o destino de todas as ações judiciais, em verdadeira frustração aos fins que se espera da Justiça, que não se limita a resolução contratual, mas também nas possíveis obrigações de se fazer e não fazer, quando possível, como no caso em questão, em que a exploração econômica do imóvel pelos autores é possível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021